Tribunal: TJDFT
Processo: 0716329-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO STJ. PARTE AUTORA. INCUMBÊNCIA. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada objetivando a recomposição dos desfalques e atualização monetária de conta PASEP, devido à má administração pela parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de condenar a parte ré a recompor os valores que a parte autora entende má-geridos na conta PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao Banco do Brasil, enquanto operador e administrador do PASEP, compete executar as diretrizes do Fundo e cumprir determinações do Conselho Diretor.
4. As informações sobre os índices de correção monetária e históricos de valorização dos saldos das contas individualizadas do PASEP é pública e de fácil acesso, cabendo à parte autora indicar quais foram descumpridos pelo operador do PASEP de modo a configurar o ato ilícito.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.300 firmou a seguinte tese: “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC”.
5.1. No caso dos autos, o pagamento ocorreu por depósito em conta, sendo necessário entender que o ônus probatório é da parte autora.
6. No caso dos autos, foi determinada a realização de perícia que concluiu pela regularidade das correções monetária aplicadas, sendo necessário entender que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório e que a improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 239; CPC, art. 373, I; Lei Complementar no 8/1970, art. 5o; Lei Complementar no 26/1975, art.3o; Decreto no 78.276/76, art. 10; Decreto no 4.751/03; Decreto no 9.978/19; Lei no 9.365/96, art. 8o e 12; Resolução no 839/83.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.300 do STJ, Acórdão 2079170 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2053483 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção na 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2006712 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível do TJDFT.